Tribunal: TJSP
Processo: 1009522-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Extinção sem julgamento de mérito. Concessão de prazo para a juntada de procuração. Inércia. Indeferimento da gratuidade com oportunidade para o recolhimento das custas iniciais e da taxa de mandato. Inércia. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo. Novo pedido do benefício, logo após o indeferimento e recolhimento, sem prova da

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Extinção sem julgamento de mérito. Concessão de prazo para a juntada de procuração. Inércia. Indeferimento da gratuidade com oportunidade para o recolhimento das custas iniciais e da taxa de mandato. Inércia. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo. Novo pedido do benefício, logo após o indeferimento e recolhimento, sem prova da alteração da situação econômica da parte, que, intimada, deixou de juntar aos autos documentos para a prova da hipossuficiência. Indeferimento mantido. Mandato Judicial de representação inexistente desde a distribuição dos embargos à execução. Falta de desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal. Desnecessidade. Ausência de outorga de poderes caracterizada. Hipótese que não se confunde com a mera irregularidade. Extinção mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009522-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROLAND
TRENTINI, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-64.2019.8.26.0100 -Voto no 19.308
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1009522-64.2019.8.26.0100
Comarca: 38a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: Roland Trentini
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto no 19.308
Apelação Cível. Embargos à Execução. Extinção sem
julgamento de mérito. Concessão de prazo para a juntada de
procuração. Inércia. Indeferimento da gratuidade com
oportunidade para o recolhimento das custas iniciais e da taxa
de mandato. Inércia. Sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito. Inconformismo. Novo pedido do
benefício, logo após o indeferimento e recolhimento, sem
prova da alteração da situação econômica da parte, que,
intimada, deixou de juntar aos autos documentos para a prova
da hipossuficiência. Indeferimento mantido. Mandato Judicial
de representação inexistente desde a distribuição dos embargos
à execução. Falta de desenvolvimento válido e regular do
processo. Intimação pessoal. Desnecessidade. Ausência de
outorga de poderes caracterizada. Hipótese que não se
confunde com a mera irregularidade. Extinção mantida.
Recurso não provido, nos termos da fundamentação.
Cuida-se de apelação cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fl. 221, alvo de embargos de
declarações (fls. 223/230 e fls. 298/306) rejeitados (fl. 296 e fl. 309),
que, em embargos à execução, opostos por Roland Trentini em
face de Banco Santander (Brasil) S/A, julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, IV, c.c. art. 290,
ambos do CPC.
Inconformado, o embargante apela (fls.
311/330).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-64.2019.8.26.0100 -Voto no 19.308
3
Pugna, inicialmente, pela concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que passa por
dificuldades financeiras e não possui condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família e pela concessão de prazo para
apresentação de declaração de hipossuficiência.
Assevera, no mais, que havia necessidade
de intimação pessoal do agravante/recorrente, para a regularização
da representação processual, de modo que deve haver
convalidação do ato realizado à fl. 311.
Requer, por fim, seja anulada a r. sentença
com o retorno dos autos à vara de origem sob o pálio da gratuidade
da justiça, ou, caso assim não se entenda, seja o embargante
intimado a proceder com o recolhimento das custas recursais e/ou
o parcelamento se possível.
O recurso é tempestivo.
Houve
indeferimento
do
pedido
de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao embargante,
com concessão de prazo para o recolhimento do preparo.
É o relatório.
No
caso
concreto,
observo
que
o
magistrado, ao analisar a petição inicial, concedeu ao embargante a
oportunidade de juntar os documentos indicados para apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-64.2019.8.26.0100 -Voto no 19.308
4
do pedido da gratuidade da justiça (fl.81) e determinou a emenda,
sob pena de indeferimento, para que houvesse juntada de cópias
de peças da execução, guias comprobatórias do recolhimento da
taxa judiciária e da taxa devida à OAB. Determinou, ainda,
houvesse juntada aos autos do instrumento de mandato do patrono
signatário dos embargos.
Pois
bem.
O
patrono
signatário,
em
cumprimento parcial da determinação, juntou aos autos cópia
integral da ação de execução, deixando de atender as demais
determinações.
A gratuidade foi, então, indeferida (fl. 218),
com a concessão de prazo suplementar para o recolhimento da
taxa judiciária e da taxa de mandato, mas houve decurso de prazo
sem o atendimento da determinação (fl. 220), o que levou à
extinção do feito (fl.221), por ausência de pressupostos de
constituição válida do processo.
O embargante, inconformado, opôs os
primeiros embargos à execução (fls. 223/230), ao argumento de
que houve omissão na decisão, pois o autor deveria ter sido
pessoalmente intimado a sanar o defeito de sua representação
processual, sendo esse o entendimento firmado pelo STJ.
E que a procuração foi juntada em autos
diversos, mas houve recolhimento da taxa de mandato e também
das custas iniciais, no dia 04/04/2019. Para a prova do alegado,
juntou aos autos os comprovantes de fl. 231 (custas iniciais) e fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-64.2019.8.26.0100 -Voto no 19.308
5
232, in fine ( taxa de mandato).
Os embargos, no entanto, foram rejeitados à
falta de vícios e também porque os comprovantes de recolhimento
não vieram acompanhados das respectivas guias DARE (fl.296).
Foram opostos, então, segundos embargos
de declaração (fls. 298/306), novamente insistindo na tese de que o
autor deveria ter sido pessoalmente intimado a sanar o vício de sua
representação processual, que o patrono estava em tratamento de
saúde em outro estado, que juntou procuração em autos diversos e
houve pagamento das guias, dessa vez, juntando-as aos autos (fls.
307 custas iniciais e fl. 308 taxa de mandato).
E os segundos embargos foram rejeitados
ao argumento de ausência de vícios e infringência do julgado (fl.
309).
Interposto o recurso de apelação, observa-se
que houve novo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
ao embargante e novamente foi alegada a ausência de intimação
pessoal do autor para que sanasse o vício de representação
processual.
Pois bem. Considerando-se que o pedido de
gratuidade da justiça já foi requerido e indeferido em primeiro grau,
seguido de recolhimento, cujo comprovante e respectiva guia DARE
foi tardiamente juntado aos autos (fl. 231 e 307), inexistindo nos
autos qualquer juntada de documento comprobatório da alteração
da situação financeira da parte, de rigor o indeferimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-64.2019.8.26.0100 -Voto no 19.308
6
renovado, pois a parte foi expressamente intimada a juntar
documentação para a prova da hipossuficiência, já com a inicial, e
optou por recolher as custas iniciais (fl.81).
No
mais,
não
vinga
o
argumento
reiteradamente deduzido pelo patrono signatário dos embargos à
execução. Em primeiro lugar, porque não possui procuração na
execução. Em segundo lugar porque o executado, citado, tudo
indica, não constituiu patrono para apresentação de embargos.
Com efeito, nos termos do art. 104, §§1o e
2o, do CPC: “O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. §1o Nas
hipóteses
previstas
no
caput,
o
advogado
deverá,
independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15
(quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.
§2o. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente
àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas
despesas e por perdas e danos”.
Ora, no caso dos autos, o advogado foi
intimado a juntar aos autos a procuração lhe concedendo poderes
para agir em nome do embargante em juízo e, em vez de assim
proceder, insiste na tese de que a parte deve ser instada a
regularizar sua representação processual, sem a qual não poderá
haver extinção do feito.
Nada mais despropositado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-64.2019.8.26.0100 -Voto no 19.308
7
A hipótese aqui tratada é a de inexistência
de representação e não de irregularidade, como sustenta o
signatário do recurso.
E
a
representação,
como
sabido,
é
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do art. 485, IV, do CPC, que dispensa a intimação pessoal
da parte para o seu reconhecimento. Não se trata, aqui, de
abandono processual, mas, sim, da constituição de patrono para a
representação judicial de seus interesses.
Com efeito, nos termos do artigo 662 do
Código Civil: “Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou
o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele
em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo
único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato
inequívoco, e retroagirá à data do ato”.
Trilha
esta
compreensão
o
seguinte
precedente do E. STJ:
“O mandato outorgado a advogado não tem
eficácia retroativa, salvo ratificação expressa dos atos praticados
(CC/2002, art. 662, parágrafo único), o que não ocorreu no caso
concreto. Nos termos do art. 37, parágrafo único, do CPC/1973, os
atos praticados por advogado que não é mandatário da parte, se
não ratificados no prazo de 15 (quinze) dias, são tidos por
inexistentes”. (AgInt no REsp 1099663/MG, E. 4a Turma, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, julgado em 27/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-64.2019.8.26.0100 -Voto no 19.308
8
Assim sendo, se por um lado o atual CPC
não mais reputa inexistentes os atos praticados por advogado não
mandatário, tal fato não tem o condão de afastar a extinção dos
embargos à execução, por falta de constituição de patrono dentro
do prazo legalmente estabelecido, mesmo após concessão de
oportunidade para tanto.
Afinal, “o processo é uma sequência
coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma
determinada finalidade. Para que isto ocorra, é preciso que as fases
e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem
perigo de retrocesso. As partes têm o ônus de realizar as atividades
processuais nos prazos, sob pena de não poderem mais fazê-lo
posteriormente. Também não podem praticar atos que sejam
incompatíveis com outros realizados anteriormente. Sem isso, o
processo correria o risco de retroceder a todo momento"
(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito
Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, p. 251).
É o que pretende o signatário dos embargos
e do recurso, que insistentemente vem afirmar a necessidade da
prática de ato pela parte, quando quem deve demonstrar possuir
poderes para agir em nome do executado regularmente citado é o
patrono, que já teve inúmeras oportunidades para assim proceder e
permaneceu inerte.
Permanece
inalterada,
portanto,
a
r.
sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-64.2019.8.26.0100 -Voto no 19.308
9
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator